Tribunal: TJES
Processo: 5011555-61.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011555-61.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: ADERSANDRO DE SOUZA RIBEIRO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. REABILITAÇÃO. INÍCIO DA CONTAGEM DO LAPSO APÓS A OCORRÊNCIA DO FATO. AGRAVO PROVIDO.

1. Nos termos do § 7°, art. 112, da Lei de Execução Penal, o marco inicial, para a contagem da reabilitação da falta grave, é a data em que a infração foi praticada, e não a de seu sancionamento. Precedentes.

2. Dessa forma, aplicando-se o entendimento de que a reabilitação do comportamento carcerário será readquirida após o período de 1 (um) ano, contado a partir da última falta disciplinar, que foi praticada em 18/03/2022, deve ser considerado, como termo final, 18/03/2023.

3. Assim, verificando-se que não há notícias de faltas supervenientes à aludida regressão prisional, necessário se faz o reconhecimento do bom comportamento carcerário do agravante e, consequentemente, a retificação da decisão fustigada, para a concessão do benefício da progressão de regime pleiteado.

4. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade de votos, rejeitar a preliminar e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5011555-61.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: ADERSANDRO DE SOUZA RIBEIRO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

DEFENSORIA PÚBLICA

VOTO

Trata-se de Agravo em Execução Penal (id. 3806158), interposto por ADERSANDRO DE SOUZA RIBEIRO, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2º Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que indeferiu o pedido de progressão de regime, por entender que o requisito subjetivo (bom comportamento carcerário) não estava preenchido, eis que, a conduta do apelante somente restará reabilitada depois de decorridos 06 (seis) meses do cumprimento da sanção disciplinar (art. 72, III, da Portaria nº 332, da SEJUS).

PRELIMINAR

(nulidade da decisão por ausência de fundamentação)

Sustenta o agravante, preliminarmente, que a decisão ora atacada, carece de fundamentação, pugnando pela sua anulação.

Não obstante as alegações do agravante, tenho que não lhe assiste razão, considerando que a decisão que indeferiu o pedido de progressão de regime, restou devidamente justificada pelo não preenchimento do requisito subjetivo, ante a ausência do decurso do prazo referente à reabilitação da conduta.

Insto posto, rejeito a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

A defesa sustenta, em suma, que o marco inicial, para a contagem da reabilitação da falta grave, é a data em que a infração foi praticada, e não a de seu sancionamento.

Examinando o caderno processual, entendo que a alegação defensiva deve prosperar.

Isso porque, o § 7°, do art. 112, da Lei de Execução Penal, estabelece que, o prazo para o restabelecimento do bom comportamento carcerário é de 01 (um) ano, e será contado a partir da ocorrência do fato.

Nesse sentido, é o entendimento firmado pelo STJ:

“(...) no § 7º do art. 112 da Lei de Execução Penal ('O bom comportamento é readquirido após 1 (um) ano da ocorrência do fato, ou antes, após o cumprimento do requisito temporal exigível para a obtenção do direito') se referem à reabilitação da falta grave, e não ao prazo prescricional para a sua apuração (...)”(AgRg nos EDcl no HC n. 750.397/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023.)

Dessa forma, aplicando-se o entendimento de que a reabilitação do comportamento carcerário será readquirida após o período de 1 (um) ano, contado a partir da última falta disciplinar, que foi praticada em 18/03/2022, deve ser considerado, como termo final, 18/03/2023.

Assim, verificando-se que não há notícias de faltas supervenientes à aludida regressão prisional, necessário se faz o reconhecimento do bom comportamento carcerário do agravante e, consequentemente, a retificação da decisão fustigada, para a concessão do benefício da progressão de regime pleiteado.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso, e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a decisão agravada, concedendo o benefício da progressão de regime pleiteado.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para dar provimento ao recurso.